Tribunal: TJMT
Processo: 1004639-66.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004639-66.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), FERNANDO DOS SANTOS PENHA - CPF: 033.708.211-17 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – AÇÃO AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 621, I, DO CPP –
ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA
CULPABILIDADE
E DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

No crime de roubo, o disparo de arma de fogo durante a dinâmica delitiva e o emprego de violência física exacerbada contra a vítima constituem motivos idôneos para embasar a avaliação desfavorável da culpabilidade do réu e das circunstâncias do delito, respectivamente, à medida que ambas as condutas extrapolam o necessário à caracterização do tipo penal e denotam a especial gravidade do fato criminoso, ensejando, assim, maior rigor na resposta estatal.

Revisão criminal julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

FERNANDO DOS SANTOS PENHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
FERNANDO DOS SANTOS PENHA

com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a desconstituição parcial da sentença na qual foi condenado por infringência ao
art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal

(anterior à Lei n.º 13.654/2018)
, à pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, e pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da ação penal n.º 939-04.2013.811.0111 – cód. 52802, e confirmada pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.º 3733/2015.

Na exordial anexada ao
ID 34727975 o requerente vindica o
reexame da dosimetria penal
a fim de que seja afastada a avaliação desfavorável da
culpabilidade
e das
circunstâncias
do crime na primeira etapa de individualização da pena, forte no argumento de que a negativação desses vetores judiciais não encontra lastro em argumentos válidos e idôneos, máxime porque a violência contra a pessoa constitui elementar do tipo penal em voga e o disparo de arma de fogo ocorreu de forma acidental, além de ter sido realizado por outro comparsa.

Instrui a ação autônoma de impugnação com os documentos digitais de ID 34727976 a ID 34727982.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 37329497 pela
improcedência
do pedido revisional.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
.

Especialmente quanto à pena, a revisão criminal tem sido admitida com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP quando há alegação de
injustiça ou indevida exacerbação em expressa contrariedade à lei
,

como sustentado na hipótese.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1º, do CPP, indispensável ao cabimento do pedido de revisão criminal, verifica-se que segundo o Extrato Processual de ID 34727976 - pág. 1, o veredito condenatório
transitou em julgado em 03 de junho de 2016
, após o julgamento do recurso de apelação criminal interposto perante este e. Sodalício.

Dessarte, reconheço que estão presentes as condições da ação, assim como os pressupostos de existência e constituição válida e regular da relação processual, razão pela qual a ação revisional passa a ser julgada.

Colhe-se dos autos que o revisionando
FERNANDO DOS SANTOS PENHA,
vulgo
“Cabeção”
,

foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal

(anterior à Lei n.º 13.654/2018)
porque no dia 14 de maio de 2013, por volta das 03h45min, às margens da rodovia BR-163, no estabelecimento denominado Motel Cabanas, na cidade de Matupá/MT, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com outros três agentes imputáveis e um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas,
subtraiu
coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) relógio da marca Okley; 03 (três) óculos da marca Okley; o montante de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie; 01 (uma) pulseira de ouro; 01 (um) revólver calibre 38 da marca Taurus; 50 (cinquenta) munições calibre 38; 01 (um) revólver calibre 22 da marca Taurus; 100 (cem) munições calibre 22; e 01 (um) rifle calibre 22 da marca Malim, pertencentes à vítima
Eduardo Pedro Henkes
.

De acordo com a exordial acusatória,

FERNANDO DOS SANTOS PENHA
e seus comparsas ingressaram no Motel Cabanas e renderam a recepcionista
Jakeline Fabiene da Silva
e a camareira
Edileuza Rodrigues de Araujo
, em seguida, após subtraírem dinheiro do caixa e outros objetos de valor, avistaram um carro na residência situada aos fundos do estabelecimento e, ao saberem que se tratava da moradia do proprietário do Motel, decidiram adentrar no imóvel.

Dessa forma, os agentes abordaram o ofendido
Eduardo Pedro Henkes
e se apossaram dos objetos descritos acima, proferindo, a todo tempo, intensas ameaças de morte contra as vítimas e chegando a desferir um tiro de arma de fogo na cozinha da residência. Ao final, os indivíduos amarraram e trancafiaram os ofendidos em uma das suítes do motel, privando-os de liberdade, e em seguida empreenderam exitosa fuga.

Assim, empós regular tramitação processual o revisionando restou condenado nos moldes relatados, diante do que exsurge perante
esta Egrégia Corte de Justiça, requerendo a revisão do apenamento imposto no processo findo.

De início, convém ressaltar que a questão ora suscitada
não
foi objeto de insurgência recursal, uma vez que o apelo interposto pelo réu contestou somente a robusteza do acervo probatório, com o objetivo único de alcançar a absolvição. Logo, não se trata de matéria já enfrentada em sede de apelação.

Isto posto, infere-se da r. sentença disponível no processo eletrônico que o revisionando teve a pena básica do delito de roubo estabelecida em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e
50 (cinquenta) dias-multa
, em decorrência da avaliação desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal atinentes à
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências
do crime.

Com relação às duas primeiras, cujas negativações o requerente pretende afastar por meio desta revisional, o d. magistrado sentenciante pontuou,
in verbis:

“(...) denoto que o réu agiu com
culpabilidade
censurável, haja vista que
houve disparo de arma de fogo no local do fato
, revelando maior reprovabilidade em seu modo de agir, situação esta confirmada pelas vítimas ouvidos em juízo. (...) Há
circunstância
merecedora de registro, ou seja, a
execução do crime mediante violência física perpetrada em face da vítima
Pedro Henkes que, conforme conta dos autos,
foi agredido com chutes e pontapés, situação que concretamente potencializa o risco às vitimas.
”
(Sentença disponível no ID 34727978, págs. 44/45) – destaquei.

Nessa conjuntura, confrontando os argumentos expendidos pelo d. juízo sentenciante, o contexto fático emergente dos autos e a jurisprudência sobre o tema, não visualizo qualquer ilegalidade na fixação da pena basilar, a ensejar a procedência desta ação revisional.

Como cediço, a
culpabilidade
mencionada no art. 59 do Código Penal, no sentido moderno da teoria geral do delito, deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o grau de censurabilidade que recai sobre o fato típico e seu autor.

Nessa ordem de ideias,
a
negativação da
culpabilidade
do agente se mostra legítima na hipótese, pois, houve o disparo da arma de fogo durante o roubo, no interior da residência do ofendido
Eduardo Pedro Henkes
,

o que certamente impôs ainda mais sofrimento
psicológico às vítimas, que já se encontravam dominadas, e colocou em risco a integridade física daquelas e de terceiros que eventualmente adentrassem ao estabelecimento comercial adjacente naquele momento.

Tal circunstância, sem dúvida, revela a intensidade do dolo e a maior reprovabilidade da conduta, autorizando, assim, a depreciação do vetor culpabilidade e o subsequente incremento da pena basilar.

Em sentido análogo,
mutatis mutandis
:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORABILIDADE. DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
Não há flagrante ilegalidade no pequeno aumento da pena-base em razão da desfavorabilidade das circunstâncias do crime,
tendo em vista o fato do agente haver disparado a arma de fogo no momento em que empreendia fuga do local do crime, gerando, de fato, mais risco tanto para a vítima como para qualquer pessoa que por ali transitasse
. 2. Ordem denegada.”
(STJ, HC 185.020/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 01/02/2012) – destaquei.

Ademais, embora o revisionando defenda que o disparo foi realizado acidentalmente e por um comparsa não identificado, é certo que tais afirmações não se prestam a invalidar a negativação da vetorial em comento; primeiro, porque não há prova do alegado, e segundo, porque o emprego de arma de fogo consiste em circunstância de caráter objetivo, comunicável, portanto, a todos os agentes do delito, em nada importando o fato de apenas um deles ter manuseado e disparado o artefato.

Lado outro, no que diz respeito às
circunstâncias
do delito, o requerente alega que a
violência
praticada na ação criminosa constitui elementar do tipo penal
roubo
, razão pela qual não pode servir de fundamento para a exasperação da pena-base deste crime.

Deveras, a violência constitui elementar do tipo incriminador previsto no art. 157 do Código Penal, entretanto, é pacífico na jurisprudência pátria que se o
modus operandi
utilizado pelos meliantes contempla o emprego de
excessiva violência
contra as vítimas, de modo que a agressão desborda o necessário à caracterização do tipo penal, a valoração dessa circunstância na primeira etapa do cálculo penal
é medida escorreita.

Neste sentido, colhe-se o seguinte julgado da colenda Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOIS RECORRENTES – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS – [...] – DOSIMETRIA DA PENA – SUPOSTA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE FUNDADA EM ELEMENTAR DO TIPO PENAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – ENCIMADA AGRESSIVIDADE EMPREGADA NA AÇÃO DELITUOSA – CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSCENDE A VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA ÍNSITAS AO TIPO PENAL – [...] – RECURSO PROVIDO. [...]
No delito de roubo majorado, apresenta-se pertinente a negativação da culpabilidade quando se evidencia que a exacerbada agressividade na conduta dos agentes delitivos transcende a caracterização da violência e grave ameaça ínsitas ao tipo penal, desvelando que o modus operandi empregado desborda da mera caracterização do crime
. [...].”
(TJMT, Ap 38175/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018) – Grifei.

Não destoa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE. [...] WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 3.
Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato criminoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, máxime se considerada a violência física contra a vítima empregada na senda criminosa.
[...]”
(STJ, HC 549.595/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020) – grifei.

Na hipótese, com bem observado pelo juízo sentenciante, a violência física empregada contra a vítima
Eduardo Pedro Henkes
extrapola aquela estritamente necessária à caracterização do roubo e, por isso, não há equívoco em utilizá-la como fator de recrudescimento da pena-base, uma vez que o ofendido foi desnecessariamente agredido com diversos chutes e pontapés, mesmo sem ter oferecido resistência à ação criminosa perpetrada por um grupo criminoso armado e em número substancialmente superior (cinco pessoas).

Constata-se, portanto, que as peculiaridades fáticas invocadas pelo d. juízo
a quo
para justificar a depreciação da
culpabilidade
e das
circunstâncias
da infração são válidas para essa finalidade, à medida que denotam a acentuada gravidade do fato criminoso
in concreto
e evidenciam a necessidade de maior rigor na resposta estatal.

Sendo assim, inexiste equívoco ou desproporcionalidade na fixação da pena básica, a justificar a modificação da sentença pela estreita via revisional.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal a
juizada por
FERNANDO DOS SANTOS PENHA
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – REVISÃO

Cuida-se de pedido de revisão criminal apresentado por Fernando dos Santos Penha, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando rever a sentença proferida pelo juízo da Comarca de Matupá, que o condenou à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, do CP).

Em suas razões, postula o requerente a diminuição da pena-base, sob o argumento de que o juízo
a quo
exasperou, sem fundamentação consistente, as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça designado, Wesley Sanchez Lacerda, manifestou-se pelo desprovimento da ação revisional.

Como bem salientado pelo douto Relator, os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, e a jurisprudência admite o ajuizamento da revisional para revisão do cálculo da pena.

A propósito, esta Turma possui entendimento de que a redução da pena, em revisão criminal, somente se apresenta admissível quando houver
“explícito erro ou injustiça na dosimetria”
(RC nº 79365/2007 - Relator Des. Rui Ramos Ribeiro - 9.1.2008).

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão em tela, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] denoto que o réu agiu com
culpabilidade
censurável, haja vista que
houve disparo de arma de fogo no local do fato
,
revelando maior reprovabilidade em seu modo de agir, situação esta confirmada pelas vítimas ouvidos em juízo
. (...) Há
circunstância
merecedora de registro, ou seja, a
execução do crime mediante violência física perpetrada em face da vítima
Pedro Henkes que, conforme conta dos autos,
foi agredido com chutes e pontapés, situação que concretamente potencializa o risco às vítimas
”
.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

Não comporta acolhimento à pretensão revisional, dado que as justificativas utilizadas para fixação da pena-base acima do mínimo legal, pelas supracitadas circunstâncias, revelam-se idôneas.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida,
o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente
, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto, na obra Teoria e Aplicação da Pena, define culpabilidade, como circunstância judicial, nos termos seguintes:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto,
a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
(Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 121).

No caso em apreço, de fato, entendo que os acusados extrapolaram à normalidade do tipo ao efetuar um disparo de arma de fogo durante a execução do roubo, mormente porque trouxe maior risco à integridade física das vítimas e de terceiros que eventualmente pudessem entrar no local.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. FURTO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DELITOS. INFRAÇÕES PENAIS DE ESPÉCIES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]
Durante a ação criminosa, chegaram a efetuar disparos de arma de fogo contra um carro que se aproximou. Após a consumação, fugiram para o Paraguai. Tais circunstâncias ensejaram a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e da consequência dos delitos.
[...]
(AgRg no HC 448.864/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] III - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstância judicial desfavorável, a qual se restou bem fundamentada pelas instâncias de origem,
ante a culpabilidade exacerbada do agravante, o qual efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima
, sendo justificável, destarte, a imposição do regime mais gravoso sequente, qual seja, o fechado, no termos do art. 33, parágrafo 3º do Código Penal. Precedentes. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 506.188/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Neste ponto, impende esclarecer que a tese de que o disparo foi realizado acidentalmente por um comparsa não identificado, não presta à invalidação da negativação da vetorial, seja porque o requerente não fez prova do alegado, seja porque o emprego de arma de fogo consiste em circunstância de caráter objetivo; logo, comunicável a todos os agentes envolvidos no delito, independentemente de quem manuseou e disparou o artefato.

De igual modo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que a violência exacerbada empregada pelos réus – consistentes em diversos chutes e socos, sem qualquer tipo de resistência à ação criminosa pela vítima Eduardo Pedro Henkes – excedeu aquela estritamente necessária à tipificação do roubo, caracterizando argumento idôneo para o recrudescimento da pena basilar.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXACERBADA. LESÕES CORPORAIS. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] No caso, não há óbice à valoração negativa das consequências do delito, considerando-se a exacerbada agressividade demonstrada e as lesões sofridas pela vítima. Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta, seria inviabilizar a gradação do preceito secundário. [...]
(HC 462.338/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS I, II E V C/C ART. 70 [POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO FORMAL] C/C ART. 158, §3.º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA -BASE DOS CRIMES DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS IDÔNEOS PARA DESABONAR A CULPABILIDADE DO AGENTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELANTE QUE AGIU COM EXTREMADA AGRESSIVIDADE – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – IDONEIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2º, V, DO CP ANTE O CERCEAMENTO DO STATUS LIBERTATIS DAS VÍTIMAS POR CERCA DE DUAS HORAS – MIGRAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA A FIM DE MACULAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que a violência e a grave ameaça empregadas pelo insurgente foram exacerbadas , máxime porque se encontrava em posição de domínio frente aos sujeitos passivos, os quais se mostraram colaborativos e, ainda assim, sofreram com tapas; arremessos em suas faces de bens que não agradavam os agentes; ameaças de morte mediante o encostamento de armas engatilhadas em suas cabeças; e ainda foram obrigados a ouvir que uma das vítimas do sexo feminino só não seria abusada sexualmente porque supunham estivesse em período menstrual; faz-se impositiva a manutenção da carga negativa imposta na culpabilidade do agente, porquanto acentuada a reprovabilidade da conduta. [...]
(N.U 0006348-57.2016.8.11.0045, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018).

Destarte, não há se falar em
erro in judicando
, uma vez que a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime em desfavor do réu se deu por argumentos idôneos, em consonância com a legislação criminal e jurisprudência pátria.

À vista do exposto,
acompanho
na íntegra o voto do douto Relator, Des. Gilberto Giraldelli, para, em consonância com o parecer ministerial, julgar
IMPROCEDENTE

a presente ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020